Tribunal: TJPA
Processo: 0801937-15.2023.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801937-15.2023.8.14.0010

APELANTE: PAULO VICTOR LOPES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
FURTO.
ART. 155, § 1º, DO CPB.

FATO
: Apelante que durante o repouso noturno entrou na residência da vítima e subtraiu diversos pertences, como roupas e calçados.

Sentença que cominou a pena base no mínimo legal, mantendo o
quantum
alcançado ao final, apesar de reconhecer o magistrado a presença da atenuante da confissão, que deixou de aplicar em razão do que determina a Súmula 231 do STJ.

Pleito defensivo
para reconhecimento da desistência voluntária ou desclassificação para a forma tentada, bem como do furto privilegiado e aplicação da atenuante, com redução da pena base a patamar aquém do mínimo, com superação da Súmula 231 do STJ.

Caso em exame
: A ocorrência da desistência voluntária, se o crime foi tentado, se faz
jus
o apelante à redução da pena pelo privilégio e a possibilidade de redução da pena para aquém do mínimo ante a presença de atenuante genérica.

Razões de decidir
: O reconhecimento da desistência voluntária demanda que o réu tenha
voluntariamente interrompido a ação, não prosseguindo na execução do delito, mesmo tendo meios e a possibilidade de continuar e causar o resultado pretendido, o que não é o caso dos autos onde o réu só cessou a ação por ter sido surpreendido pela mãe da vítima que o ameaçou.

Não há que se falar em tentativa uma vez que o bem, roupas da vítima, saiu de sua esfera de vigilância, tendo o apelante se vestido com as roupas daquela e se evadido da residência, além de levar uma sacola com seus pertences.

O reconhecimento do furto privilegiado demanda a existência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a
res furtiva
é de pequeno valor uma vez que este não pode ser presumido.

A pena base não pode ser reduzida para aquém do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo pleno do STF, não havendo que se falar em seu afastamento.

Tese firmada
: Recurso improvido,

Dispositivos citados
: CP, art. 155, §1º e § 2º; CP, art. 15 e art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT – Processo nº. 00013766420198070008 - (0001376-64.2019.8.07.0008 - Res. 65 CNJ). Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Julgamento: 16/04/2020;
TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08051157820248205600, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 07/07/2025; TJ-MG - Apelação Criminal: 00120869320208130024, Relator.: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2024; TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021;
STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021; TJ-DF 07048228320238070011 1881728, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2024;
TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso e
LHE

NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de outubro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém, 09

de outubro

de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
PAULO VICTOR LOPES DE ALMEIDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do CPB.

Narrou a
denúncia, ID 27644038,
que na madrugada do dia 13 de junho de 2023, por volta de 01hs00min, em uma residência situada na Av. Portel, no município de Breves, o apelante subtraiu coisa alheia móvel – consistente em uma sacola contendo diversos objetos pessoais, principalmente roupas e cartão de crédito, pertencente a vítima Renato Melo Machado.

Conforme a inicial ministerial, no dia e hora retro mencionados, a vítima presenciou quando o ora apelante saía de sua residência com uma sacola e conseguiu detê-lo, sendo este encaminhado à delegacia onde ele negou a prática delitiva.

Restando confirmada a materialidade e havendo indícios de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do CPB.

Denúncia recebida em ID
2764403
9.

Resposta à acusação em ID
27644045
.

Em ID 27644061, sentença penal considerando procedente a denúncia e condenando o ora apelante nos seus exatos termos restando a pena ao final cominada em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, convertendo-a em pena restritiva de direitos.

Mídia em ID 27644080/093.

Em ID 27644095, razões recursais pleiteando, em síntese, reforma da sentença para que seja reconhecida a desistência voluntária, ou a tentativa, o furto privilegiado ante o valor estimado do bem, bem como a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, ante a confissão espontânea, com superação da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, ID 27644097, manifestou-se o Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 28538036, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
PAULO VICTOR LOPES DE ALMEIDA,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves, que o condenou pela

prática do crime previsto no artigo 155, § 1º, do CPB.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Da Desistência Voluntária
-
No primeiro tópico do seu apelo pretende o impetrante que se reconheça em favor do ora apelante a desistência voluntária, afirmando que durante sua confissão aquele relatou como se deu a ação e que temendo por sua integridade deixou as sacolas e saiu, desistindo voluntariamente da conduta.

A desistência voluntária, prevista no art. 15, do CP, configura-se quando um agente inicia a execução do crime, mas voluntariamente interrompe a ação e não prossegue na execução do delito, mesmo tendo meios e a possibilidade de continuar e causar o resultado pretendido, sendo relevante ressaltar que a desistência não pode ser motivada por fatores externos, como o medo de ser pego ou a reação da vítima, ou seja, a decisão de parar deve ser

espontânea e livre de coação, circunstância que o agente será punido apenas pelos atos já praticados que constituírem crime, não sendo responsabilizado pela consumação do delito que deixou de praticar.

No caso dos autos, como se deflui do relato da defesa e do depoimento prestado pelo apelante, ID 27644092/95, a desistência, que sequer houve, foi decorrente da ameaça exercida pela moradora do imóvel, que afirmou que chamaria seus filhos caso ele não saísse, como se denota do excerto de seu depoimento que colaciono a seguir,
in verbis
:

“... que estava na residência, mas não cheguei a arrombar... que a porta estava aberta... vi sim uma sacola, uma sacola branca, coloquei alguns shorts que estavam na corda, nisso que eu fiz um barulho a mãe dele veio lá de dentro, uma senhora, e nisso que ela me viu ela falou “- o que você está fazendo aqui?”, não respondi nada e já fiquei constrangido... aí ela falou “- vai te embora senão vou chamar os meus filhos”, aí eu deixei a sacola pra trás... dei a sacola na mão dela e não falei nada, fui andando...”

Ou seja, não desistiu o apelante da ação de forma voluntária, mas tão somente porque foi surpreendido pela moradora que ameaçou pedir auxílio dos filhos caso ele não saísse de sua casa, não havendo que se falar em desistência voluntária, que para se configurar é necessário que não tenha ocorrido qualquer tipo de coação, moral ou material, à interrupção do
iter criminis,
como nos orienta Eugênio Pacelli, (PACELLI, Eugênio.
Manual de Direito Penal
. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 311-312), vejamos:

“...A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade do agente. E tal manifestação de vontade, expressa em momentos diversos no processo de execução do delito, serve para separar nitidamente o conceito de desistência voluntária do de arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz, não há margem alguma, porque o processo de execução está encerrado, e o agente atua então para evitar que sobrevenha o resultado.”

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA E DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. INAPLICABILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. TENTATIVA. REDUÇÃO DE 1/3. GRANDE PARTE DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nas infrações penais praticadas no âmbito familiar e doméstico, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente se ratificada por outros elementos de prova. 2. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes de tentativa de lesão corporal, de ameaça e de violação de domicílio qualificada e da contravenção de vias de fato, esta em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Demonstrado nos autos que os crimes de violação de domicílio e de tentativa de lesão corporal foram praticados de forma autônoma, e não em relação de crime meio e crime fim, embora cometidos em um mesmo contexto fático, não há falar em aplicação do princípio da consunção. No caso, o réu, primeiramente, violou o domicílio da vítima e, instantes depois, tentou lesioná-la. 4. Não se configura a desistência voluntária quando o agente deixa de prosseguir na empreitada criminosa por circunstância alheia à sua vontade, em virtude da reação da vítima e da intervenção de terceiro, devendo responder pelo fato praticado em sua forma tentada. 5. Mantém-se o quantum de exasperação da pena-base estabelecido na sentença quando proporcional, uma vez que fixado em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente, conforme entendimento amplamente aceito pela jurisprudência. 6. No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. 7. Recurso conhecido e desprovido. (
TJDFT – Processo nº. 00013766420198070008 - (0001376-64.2019.8.07.0008 - Res. 65 CNJ). Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR. Julgamento: 16/04/2020
)

Assim, em sendo a suposta desistência do apelante decorrente de fatores outros, que não sua vontade livre e consciente de desistir da conduta, não há como ser dado provimento ao pleito.

Da Tentativ
a -
Em tese subsidiária, pleiteia o apelante que caso não seja reconhecida a ocorrência da desistência voluntária que se proceda à desclassificação do crime para a figura do furto tentado.

Também neste ponto entendo não advir razão ao apelo.

A vítima foi ouvida em juízo, mídia colacionada aos autos e que peço vênia para não reproduzir na íntegra, tendo assim relatado;

Renato Melo Machado, mídia em ID 27644080/85, que estava em casa e um amigo o chamou; que saiu e deixou o portão aberto e ao retornar se deparou com uma pessoa saindo e que estava usando suas roupas; que ele já tinha rodado todo o quintal da casa e pegado objetos na sua casa e na casa dos fundos; que junto com seu irmão passou a procura-lo e o encontrou escondido embaixo de uma casa; que ele estava com suas roupas que ele tinha vestido e as demais estavam nas sacolas que sua mãe não deixou ele levar; que ele não chegou a entrar na residência, mas na varanda e no quintal; que ele colocou as roupas e sandálias em uma sacola e em outra apenas roupas; que juntamente com seu irmão tirou as roupas que ele usava, pois estava vestido com várias peças e que não sabe informar o valor, mas que algumas peças eram novas; que trabalha como decorador de eventos e conquistou tudo com muito esforço; que quando alcançou o apelante ele já estava escondido em uma residência depois da do vizinho e que por alguns momentos o perdeu de vista, pois ficou escondido, levando uma sacola com roupas e deixou a outra; que algumas roupas eram de marca, que usava para trabalhar, e outras eram de trabalho.

A testemunha, PM Ted Dantas A. da Silva, depoimento em mídia de ID 27644087/91, relatou que foi acionado pelas vítimas após o apelante ter sido flagrado pela genitora de uma das vítimas ao acordar se deparar com ele em sua residência; que apelante já trazia várias roupas e tênis em sacolas; que o apelante foi detido pelos familiares da vítima que o detiveram e levaram de volta à residência; que quando foi surpreendido o apelante já estava com os objetos das vítimas acondicionados em sacolas; que tudo o que sabe foi relatado pelas vítimas, pois não presenciou o momento do crime; que o material furtado foi levado à delegacia e consistia em tênis e roupas.

Como já consignado nestes autos, o ora apelante negou ter retirado qualquer bem da residência, afirmando que tudo o que pegou foi devolvido à genitora da vítima Renato; que apenas usava uma blusa deste e que não chegou a levar a sacola com roupas; que desistiu de levar os objetos pelo fato de ter sido visto pela genitora da vítima.

Em que pese o ora apelante ter afirmado que entregou a sacola onde estavam as roupas e tênis/sandálias que furtara à mãe da vítima e que devolveu tudo o que havia pegado, tal afirmativa não se comprova dos autos, pois ao deixar a residência usava sobre sua roupa parte daquelas que furtara e pertenciam à vítima, só voltando esta a ter a posse de seus bens após encontrar o apelante escondido e tomado de volta suas roupas que haviam sido furtadas, de onde se conclui que os bens saíram da esfera de vigilância da vítima, ainda que por um breve momento, não havendo que se falar em desclassificação do delito de furto para sua forma tentada, pois à configuração do crime consumado não é necessário que o agente
obtenha a posse mansa e pacífica da coisa
, não sendo relevante nem mesmo que tenha sido preso
logo após o fato, pois o crime de furto, tal e qual o crime de roubo, se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo o bem da vítima recuperado em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESE DE FURTO DE USO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Alexandria/RN, que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal)à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 12 (doze) dias-multa . A defesa requer a absolvição, sob o argumento de que a conduta seria atípica por configurar furto de uso, ou, alternativamente, o reconhecimento da desistência voluntária.

(...)

2. O furto consuma-se com a retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que por breve tempo, segundo a teoria da amotio.

3. A desistência voluntária pressupõe a interrupção espontânea e autônoma da conduta criminosa antes da consumação, o que não ocorre quando a cessação decorre de fatores externos.

(...) (
TJ-RN - APELAÇÃO CRIMINAL: 08051157820248205600, Relator: GLAUBER ANTONIO NUNES REGO, Data de Julgamento: 07/07/2025
, Câmara Criminal)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA - INVIABILIDADE - RETIRADA DOS BENS DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. - O crime de furto se consuma pela "retirada do bem da esfera de posse e disponibilidade do ofendido, mesmo que por reduzido lapso de tempo" (RESP 1.499.050 - Recurso Repetitivo - STJ). (
TJ-MG - Apelação Criminal: 00120869320208130024, Relator.: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2024
, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/03/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (
TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021
, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, sendo prescindível que o agente consiga manter sua posse.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de furto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, cuja lógica se estende ao crime de furto, e que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento ao apelo, devendo a sentença proferida pelo magistrado singular ser mantida também neste ponto.

Do Privilégio
–
Pretende ainda o apelo que se reconheça e aplique em favor do ora apelante o privilégio, previsto no § 2º do art. 155 do CP, na medida em que é primário e de pequeno valor a coisa subtraída, menor que um salário-mínimo à data do fato, referencial adotado pela jurisprudência.

É cediço o entendimento de que em sendo de pequeno valor o objeto furtado e preenchendo o réu os requisitos legais faz
jus
à redução da pena em razão do privilégio. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. EXPRESSIVO VALOR DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Para a aplicação da figura do furto privilegiado, é necessário que o agente seja primário e de pequeno valor a coisa subtraída. Na esteira desse entendimento, posicionou-se este Tribunal no sentido de que pequeno valor é aquele que não excede um salário mínimo ao tempo da prática delitiva
. 2. No caso, extrai-se que a motivação apresentada na origem é idônea para refutar a aplicação do privilégio, na medida em que a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, uma vez que excede o salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, que era de R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais). 3. Ademais, embora aponte a defesa a ausência de certeza quanto ao valor furtado, a Corte local foi enfática ao afirmar que foram subtraídos ao menos R$ 766,00 (e-STJ, fl. 71). Assim, para desconstituir tal afirmativa seria necessário revolvimento de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC: 708323 SC 2021/0375392-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Tem-se dos autos que não se pode afirmar que os bens subtraídos possuem valor menor do que um salário mínimo, como afirmou a defesa, pois ainda que a vítima tenha relatado em Juízo alguns valores, não se pode afirmar o valor total dos bens, não sendo possível se reconhecer a figura do furto privilegiado quando ausente laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a
res furtiva
era de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos não pode ser presumido, sendo neste sentido a orientação jurisprudencial, a saber:

Ementa: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Está previsto no § 2º do art . 155 do CP que ?Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.? - figura conhecida como furto privilegiado, a ser aplicada em caso de preenchimento dos requisitos legais. 2. Não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado na ausência de laudo de avaliação econômica capaz de atestar que a res furtiva é de pequeno valor, ou seja, inferior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o valor dos bens subtraídos não pode ser presumido. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. O furto cometido mediante concurso de pessoas, em face da maior censurabilidade da conduta, não recomenda a aplicação do crime privilegiado. 4 . Recurso conhecido e desprovido. (
TJ-DF 07048228320238070011 1881728, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2024
, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/07/2024).

Ademais, para a aplicação do furto privilegiado o critério para análise do valor do bem furtado não é absoluto e deve ser avaliado em conformidade com a situação da vítima e esta, pelo que se deflui do depoimento por ela prestado, não é das melhores, não sendo pessoa abastada para quem algumas peças de roupas não fariam falta, mas ao contrário, é trabalhador autônomo, que tira de sua lida diária seu sustento, tendo afirmado em Juízo que foram furtadas roupas novas, de marca e utilizadas para sair, e roupas de trabalho, além de tênis e sandálias, de onde se pode concluir que para a vítima representavam muito, pois adquiridas pelo fruto de seu trabalho e horas de labuta, devendo, portanto, ser considerada não só a importância do objeto material subtraído, mas a condição econômica do sujeito passivo da demanda, a vítima, para a partir de tal análise se constatar se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado, não havendo que se falar em reconhecimento do furto privilegiado.

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, assim afirmando:

“A respeito do furto privilegiado, temos que este se diferencia do princípio da insignificância ou da bagatela, pois seus requisitos, bem como sua finalidade, são diferentes, pois enquanto este último tira a tipicidade do crime, o outro é utilizado como causa de diminuição na terceira fase da dosimetria, desde que o autor seja primário e o objeto seja de pequeno valor.

Nesse passo, para fins de aferir o que seria o pequeno valor, devemos observar o dano causado à vítima, por meio do valor da coisa em si, não podendo ultrapassar o valor de 01 (um) salário mínimo. Porém, não se trata de um critério absoluto. Deve ser considerado juntamente com as demais circunstâncias do delito.

Não obstante, além do critério acima referido, temos também que deve ser levado em consideração o modus operandi do delito, de forma a verificar a possibilidade, ou não, de aplicação da referida causa de diminuição, como in casu, onde o delito foi praticado durante o repouso noturno (furto majorado).

(...)

No caso em tela, temos que não há possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição de pena em comento, pois, apesar do apelante ser primário, trata-se de furto majorado, pois cometido durante o repouso noturno, bem como, em sede de instrução e julgamento, a vítima declarou expressamente que o valor dos bens é significativo para si, aduzindo que, ao menos uma bermuda, camisa e pares de sandália, todos de marca, custavam o valor aproximado de trezentos reais, motivo pelo qual a res furtiva não pode ser considerada de pequeno valor, devendo ser rechaçado o apelo defensivo neste aspecto.”

Não havendo, portanto, como se dar provimento ao pleito.

Da Superação da Súmula 231 do STJ
– No último tópico do seu apelo, visa a defesa que se reconheça e aplique em favor do apelante a atenuante da confissão tendo em vista que o apelante confessou a autoria delitiva em juízo, mas não teve sua pena reduzida, apesar do que determina o art. 65, III, d, do CP, com superação da Súmula 2361 do STJ.

Não advém razão ao apelo.

Da análise dos autos tem-se que o magistrado, ao proferir a sentença penal condenatória, efetivamente reconheceu em benefício do apelante a presença da atenuante da confissão, tendo deixado de reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, em razão do enunciado da Súmula 231 do STJ, tendo assim se manifestado em relação ao ponto, in
verbis
:

“Numa segunda fase da dosimetria, há a atenuante da confissão, contudo, deixo de aplicá-la em observância à Súmula nº 231 do STJ, por isso fixo a
pena provisória
do réu em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.”

Denota-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base restou cominada no mínimo legal de 01 ano de reclusão e, na segunda fase da dosimetria, o magistrado afirmou existir circunstância atenuante, só não a aplicando em razão de impeditivo legal, qual seja, Súmula 231 do STJ, que afirma ser impossível a redução da pena base a patamar aquém do mínimo legal em razão de atenuante genérica.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(
TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019
, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade, repito, foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado e após análise acurada dos autos,
conheço do recurso
e lhe
nego
provimento,
mantendo a sentença penal nos seus exatos termos
.

É como voto
.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/10/2025